Tribunal: TJMT
Processo: 1001846-51.2021.8.11.0023
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001846-51.2021.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), NELSON LOURENA NEIA JUNIOR - CPF: 412.143.401-30 (RECORRIDO), ANA CLAUDIA PINHEIRO CENA - CPF: 068.883.049-81 (ADVOGADO), MARIO HENRIQUE RODRIGUES BASSI - CPF: 015.891.599-26 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO: 1001846-51.2021.8.11.0023

COMARCA DE ORIGEM: Juizado Especial Cível e Criminal de Peixoto de Azevedo

RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: NELSON LOURENA NEIA JUNIOR

JUIZ RELATOR: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

DATA DO JULGAMENTO: 27/02/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9.099/1995

PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO

Quanto à preliminar de necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso resta a mesma afastada, posto que não há execução provisória nem comprovação de dano irreparável à parte recorrente.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – FATURA CONTESTADA ADMINISTRATIVAMENTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) – COBRANÇA INDEVIDA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ARTS. 186 E 927, CC) – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A parte Reclamante alegou na inicial que recebeu uma fatura com valor que não condiz com o seu real consumo, destoando da média de consumo registrada nos meses anteriores e posteriores, referente ao mês de julho de 2020, com consumo de 14512 kW, no valor de R$ 10.674,05 (dez mil seiscentos e setenta e quatro reais e cinco centavos).

Antes do ingresso da presente demanda, buscou solução administrativa junto à Recorrente, não obtendo êxito, conforme protocolos apresentados na inicial.

Aponta ainda que, incorreu em mora em relação à fatura discutida, o que ensejou a inscrição do seu CPF nos órgãos de proteção ao crédito.

Vejamos o histórico de consumo da UC, demonstrando que o mês de julho de 2020 está fora da média, devendo ser mantida a determinação de refaturamento imposta na sentença.

No histórico juntado pela empresa consta até abril de 2021. Na sentença ainda foi colacionado um histórico recente, até outubro

de 2021, vejamos:

Dessa forma, nota-se que não houve alteração no consumo após julho de 2020, sendo a única fatura nesse valor em todos os 23 meses do histórico.

O consumidor pagou a cobrança indevida, sendo justa medida a sua devolução dobrada.

Pois bem. Em que pese as razões recursais da Recorrente, verifico que a mesma deixou de se desincumbir do ônus probatório que lhe competia, na medida em que não demonstrou que realizou qualquer vistoria no medidor então instalado na residência do Recorrido, quando de sua reclamação administrativa. Também não justificou o aumento desproporcional no mês discutido.

Portanto, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe cabia, na forma do art. 6º, inciso VIII, do CDC e art. 373, inciso II, do CPC, e não havendo provas em seu favor, escorreita a sentença que reconheceu a ilegalidade da cobrança e impôs a condenação respectiva.

DANO MATERIAL DEVIDO.

Dano material devido, na medida em que restou demonstrado o prejuízo do reclamado, o que implica na cogente condenação da Recorrente ao pagamento do montante já dobrado de R$ 21.348,10 (vinte mil, trezentos e quarenta e oito reais e dez centavos), sobre o qual deverá incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo pagamento.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se in re ipsa, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, em virtude da cobrança indevida de valores e ocorrência de negativação indevida, pois se revela adequado.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023